Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700880-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: Al - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravada: Joelina Fortuna de Melo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728843-90.2022.8.07.0001. O procurador da agravada, Emílison Santana Alencar Junior (OAB-DF no 35.344), acostou aos presentes autos sua manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 54945309). Na ocasião, demonstrou que já havia sido descadastrado dos autos do processo de origem. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal da agravada (Joelina Fortuna de Melo) para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC, e se manifeste a respeito do agravo de instrumento interpostos pela agravante, no mesmo prazo. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator